Tribunal: TJBA
Processo: 0500277-45.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500277-45.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIO CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):LUIS ALBERTO VIANA CALHEIROS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA AGRIMENSORA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSE JUSTA E ININTERRUPTA DO RÉU NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MORADIA CONTÍNUA OU ATIVIDADE PRODUTIVA NO BEM. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Muito embora a parte Apelante discorra amplamente sobre as possibilidades de insegurança quanto à precisa identificação dos lotes no imóvel vergastado, a verdade é que o centro da questão reside na presença ou não dos requisitos para a configuração da usucapião. 2. A inspeção judicial na qual o próprio magistrado averigua pessoalmente a situação in loco se mostra compatível com as informações que se deseja apurar na presente lide. 3. Não demonstrada a posse mansa e pacífica de forma ininterrupta, seja por meio de moradia, seja por meio de atividade produtiva, não há como se reconhecer configurada a usucapião. 4. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0500277-45.2019.8.05.0141, que tem como parte Apelante, FABIO CRUZ DOS SANTOS e, parte Apelada, VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA